Tribunal: TJES
Processo: 5023084-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023084-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BARATAO SAO PEDRO LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023084-05.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
BARATAO SAO PEDRO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RÉU QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. 373, II, CPC. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE O VALOR DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que possuía contrato de internet e telefonia fixa junto a requerida, e que a mesma ofertou a ela uma promoção em que a mesma disponibilizaria um notebook e outros serviços mediante acréscimo de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos). Todavia, o acréscimo nas faturas subsequentes foi de R$ 100,00 (cem reais) e que devido ao desgaste de todos os meses ter que entrar em contato para retificar o valor, requereu a rescisão do contrato, todavia a requerida prosseguiu cobrando multa e valores não pagos.

Em sede de sentença, o juízo a quo determinou o cancelamento do débito a título de multa rescisória.

Nas razões recursais (ID 3945646), o Recorrente sustenta, a legalidade da cobrança da multa, aduzindo que todas as informações foram passadas para o autor, anexando junto ao recurso, gravação de ID 3945647 e extrato ID 3945648.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise detida dos autos, verifico que o réu não se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, desta forma, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que os documentos acostados aos autos apenas demonstram percentuais, descumprindo o disposto nos arts. 57, §§ 2º e 3º da Res. 632/2014 da ANATEL e 6º, III, CDC.

Como bem exemplificou a sentença:

“Por seu turno, observo que a Requerida não logrou êxito em demonstrar a regularidade da cobrança da multa de fidelidade (ônus que lhe competia, na forma do art. 14, §3º, CDC), deixando de comprovar a licitude de sua conduta ao se furtar à apresentação de gravação telefônica ou instrumento contratual relativo ao pacto de permanência pertinente, sendo certo que o documento trazido em

ID 17034489 não é suficiente a comprovar a pactuação sustentada, na medida em que não há disposição clara acerca do benefício auferido pelo consumidor, tampouco o valor da eventual multa a ser aplicada (tratada apenas abstratamente em percentuais), em descumprimento com o que determinam os arts. 57, §§ 2º e 3º da Res. 632/2014 da ANATEL e 6º, III, CDC.”

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - RESCISÃO ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA OPERADORA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - MULTA RESCISÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA. - Alegada, pela empresa contratante de serviços de telefonia, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, II, do CPC/15, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço a ensejar a rescisão contratual, haja vista a impossibilidade de inversão do ônus da prova na espécie, dada a inaplicabilidade do CDC.-
É vedada a cobrança de multa rescisória quando o rompimento do vínculo se der por descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora (Resolução ANATEL nº 632/2014).

(TJ-MG - AC: 10000210626438001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a r. Sentença em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)